Tribunal: TJMT
Processo: 1076148-15.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076148-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MAMEDIO ANTONIO CORREA - CPF: 208.418.841-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DIETA ENTERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE BAIXO CUSTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, apenas para redirecionar ao ente municipal a obrigação de fornecer insumos alimentares destinados à dieta enteral de paciente portador de neoplasia maligna do estômago, mantendo o Estado no polo passivo. O agravante sustenta tratar-se de obrigação de alta complexidade, pugnando pelo redirecionamento da obrigação ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento de dieta enteral, necessária à manutenção da vida de paciente oncológico, insere-se na competência municipal ou estadual; e (ii) verificar se o agravo interno interposto, diante da evidente consonância da decisão agravada com a jurisprudência consolidada, configura recurso manifestamente improcedente, sujeitando o recorrente à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos, conforme o art. 196 da Constituição Federal, sendo vedado transferir ao cidadão o ônus decorrente de divergências sobre a repartição de competências.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese de que cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento das obrigações de saúde segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, determinando, se for o caso, o ressarcimento entre os entes.

5.

A Lei n.º 8.080/90, em seu art. 18, IV, “c”, estabelece que a execução das ações de alimentação e nutrição integra as atribuições da atenção básica, de competência municipal, cabendo ao Estado atuação complementar.

6.

Os insumos destinados à nutrição enteral têm natureza alimentar e custo reduzido, não configurando tratamento de média ou alta complexidade, razão pela qual subsiste a obrigação do Município de fornecê-los diretamente.

7.

A alegação de incapacidade financeira do ente municipal não encontra respaldo probatório, sendo irrisório o custo médio mensal do fornecimento (entre R$ 1.220,61 e R$ 1.314,30) em face da capacidade econômico-financeira do Município de Cuiabá.

8.

O recurso interposto revela-se manifestamento protelatório e configurando hipótese de incidência da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, a ser aplicada em percentual proporcional à conduta processual verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Multa aplicada nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de dieta enteral prescrita a paciente portador de neoplasia maligna é obrigação solidária dos entes federativos, cabendo ao Município o cumprimento principal por se tratar de insumo inserido na atenção básica.

2.

A natureza alimentar e o baixo custo do tratamento afastam a alegação de alta complexidade e reforçam a competência municipal, nos termos do art. 18, IV, “c”, da Lei n.º 8.080/90.

3.

O agravo interno interposto contra decisão alinhada à jurisprudência consolidada caracteriza recurso manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, 196 e 198, I; Lei n.º 8.080/90, art. 18, IV, “c”; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; TJMT, Recurso Inominado n.º 1001003-81.2022.8.11.0078, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 28.02.2023, DJE 01.03.2023; TJMT, N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
ente municipal
contra a
decisão monocrática
que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ente estadual somente para redirecionar a obrigação de fornecer insumos alimentares para dieta enteral primariamente ao ente municipal agravante, mantendo o ente estadual no polo passivo.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que se trata de
obrigação de alta complexidade
, não inserida no âmbito da
atenção básica
, motivo pelo qual o
Município
não poderia ser responsabilizado, pleiteando o
redirecionamento da obrigação ao ente estadual
.

O
ente estadual
, por sua vez, apresentou
contrarrazões
, pugnando pela
manutenção da decisão agravada
.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras
de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

O conjunto de provas produzido nos autos principais evidencia, de forma inequívoca, que o agravado é portador de neoplasia maligna do estômago (CID-10: C16), moléstia que atinge diretamente o aparelho digestivo e afeta o revestimento intento do estômago, comprometendo a ingestão natural de alimentos, o que gera risco concreto de desnutrição severa.

O laudo médico subscrito por profissional habilitado atesta expressamente a necessidade de suporte nutricional enteral, como meio indispensável à manutenção da vida e à estabilização do quadro clínico do paciente (id. 310711431).

Diante desse quadro, resta amplamente comprovada a real necessidade do fornecimento da dieta enteral, bem como a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, não se podendo exigir do agravado, portador de doença grave, qualquer ônus adicional para obtenção dos meios de subsistência mínima.

No tocante à alegada impossibilidade de responsabilização do ente municipal e ao pretendido redirecionamento da obrigação ao ente estadual, tais argumentos igualmente não merecem prosperar.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou o seguinte entendimento:
“A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar
, caso a caso, o
cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Em harmonia com o entendimento firmado pela Corte Suprema, a obrigação judicial deve ser direcionada conforme a natureza do insumo ou do serviço de saúde requerido, respeitando-se o modelo descentralizado e hierarquizado do Sistema Único de Saúde – SUS.

No caso em análise, a obrigação imposta refere-se exclusivamente ao fornecimento de insumos alimentares e nutricionais, o que, consoante o art. 18, inciso IV, alínea “c”, da Lei n.º 8.080/90, insere-se inequivocamente no âmbito da atenção básica.

Tal conclusão encontra amparo nas próprias contrarrazões apresentadas pelo ente estadual, bem como nos orçamentos acostados aos autos principais, que corroboram a natureza elementar e a simplicidade operacional da medida.

A alegação de que o fornecimento da dieta enteral configuraria insumo de alta complexidade não se sustenta, uma vez que não se trata de procedimento hospitalar ou terapêutico de média ou alta complexidade, mas, sim, da disponibilização de suporte nutricional essencial à sobrevivência e à manutenção das condições mínimas de saúde do paciente.

Ressalte-se, ademais, que o custo do fornecimento é relativamente modesto, conforme orçamentos juntados na exordial, valores este que não comprometem de forma relevante o orçamento municipal, afastando, portanto, a alegação de risco de dano grave ao erário.

De fato, segundo o orçamento apresentado na exordial, o custo médio mensal do fornecimento da dieta enteral é varia entre R$ 1.220,61 (mil e duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos) a R$ 1.314 (mil e trezentos e quatorze reais e trinta centavos), valores manifestamente irrisórios se comparado à capacidade econômico-financeira do Município de Cuiabá.

À vista do exposto, não subsiste qualquer motivo jurídico para a reforma da decisão monocrática impugnada, a qual se encontra devidamente fundamentada e em plena consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios e com a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

Cito precedentes desta e. Turma Recursal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TRATAMENTO DE BAIXO CUSTO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ente público municipal contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplementação alimentar em favor da autora agravada. O município agravante alega que o fornecimento seria de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de média ou alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o fornecimento de suplementação alimentar prescrita por profissional da saúde compete exclusivamente ao Estado ou se pode ser imposto solidariamente ao Município de Cuiabá-MT, considerando o custo envolvido e o dever constitucional à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito de todos e dever comum dos entes federativos, conforme artigo 196 da Constituição Federal, que impõe obrigação solidária para assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços necessários.

4. A divisão de competências entre os entes federativos, prevista nos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 198, inciso I, da Constituição Federal, não exclui a responsabilidade solidária em demandas judiciais voltadas à efetivação de direitos fundamentais.

5. O fornecimento de suplemento alimentar enteral, conforme os orçamentos acostados aos autos, possui custo reduzido, não se tratando de tratamento de média ou alta complexidade, o que impede o afastamento da obrigação do ente municipal.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, sendo o direito à saúde de natureza fundamental, e estando demonstrada a necessidade do tratamento e a viabilidade do fornecimento, é devida a prestação por qualquer dos entes federados, conforme o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de suplementação alimentar enteral de baixo custo é obrigação solidária entre os entes federativos e pode ser exigido judicialmente do Município, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Não demonstrada a incapacidade do município em cumprir a decisão judicial, não há razão para afastar sua responsabilidade pelo fornecimento de insumos médicos básicos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6º, 23, II; 30, VII; 37, caput; 196; 198, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1001003-81.2022.8.11.0078, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 28.02.2023, DJE 01.03.2023.

(N.U 1022619-50.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Amilton Lima na ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de suplemento alimentar e insumos para nutrição enteral, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da responsabilidade pelo fornecimento dos suplementos alimentares e insumos pleiteados, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à saúde é fundamental e deve ser garantido pelos entes federados, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

2. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências.

3. A Lei 8.080/90 dispõe que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado atuação complementar.

4. Os suplementos e insumos pleiteados possuem baixo custo unitário, reforçando a competência municipal para o fornecimento.

5. A responsabilidade solidária não implica divisão igualitária de encargos, devendo ser observadas as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

IV. DISPOSITIVO e TESE DE JULGAMENTO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

TESE DO JULGAMENTO: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. No entanto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90, priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, artigos 6º, 196 e 198; Lei 8.080/90, artigos 17, IV, "c" e 18, IV, "c"; Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; Artigo 55 da Lei 9.099/95.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1000659-40.2023.8.11.0022, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025.
(N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Cito, também, precedente de minha relatoria julgado na sessão 04.11.25 a 06.11.25:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE BAIXO CUSTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela antecipada que determinou o fornecimento, de forma solidária pelos entes fazendários, dos insumos necessários à dieta enteral hipercalórica prescrita a paciente portador de neoplasia maligna de laringe (CID-10: C132). O ente municipal sustenta ausência de prova da imprescindibilidade do tratamento e defende a exclusividade de competência do Estado por se tratar, segundo alega, de obrigação de alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento da dieta enteral hipercalórica, destinada à manutenção da vida de paciente oncológico, insere-se na competência do Município ou do Estado; e (ii) verificar se a interposição do agravo interno, diante da manifesta consonância da decisão agravada com a jurisprudência consolidada, configura litigância protelatória apta a ensejar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, não podendo o cidadão ser privado do tratamento necessário à manutenção da vida em razão de discussões sobre repartição de competências.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), assentou que compete ao juiz direcionar o cumprimento das obrigações de saúde conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, cabendo a cada ente atuar segundo a natureza do insumo ou serviço demandado.

5. A Lei n.º 8.080/90, em seu art. 18, IV, “c”, estabelece que a execução das ações de alimentação e nutrição integra as atribuições da atenção básica, de competência municipal, cabendo ao Estado apenas função suplementar.

6. Os insumos pleiteados consistem em suplemento alimentar de baixo custo, não configurando procedimento de média ou alta complexidade, razão pela qual subsiste a obrigação do Município de fornecê-los diretamente, sem prejuízo da solidariedade entre os entes.

7. O valor mensal estimado para o cumprimento da medida é modesto, não havendo comprometimento do orçamento municipal nem risco ao erário.

8. O recurso interposto carece de fundamento plausível e repete argumentos já refutados, caracterizando-se como manifestamente improcedente e protelatório, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em percentual fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Multa aplicada nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de dieta enteral hipercalórica a paciente portador de neoplasia maligna é obrigação solidária dos entes federativos, cabendo ao Município o cumprimento principal por se tratar de insumo inserido na atenção básica.

2. O caráter de baixo custo e a natureza alimentar da obrigação afastam a alegação de alta complexidade e reforçam a competência municipal, conforme a Lei n.º 8.080/90.

3. O agravo interno interposto contra decisão em conformidade com jurisprudência consolidada configura recurso manifestamente improcedente, sujeitando o recorrente à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, 196 e 198, I; Lei n.º 8.080/90, art. 18, IV, “c”; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; TJMT, Recurso Inominado n.º 1001003-81.2022.8.11.0078, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 28.02.2023, DJE 01.03.2023; TJMT, N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

(N.U 1001488-67.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Com essas considerações, reconhece-se a manifesta improcedência do presente agravo interno, razão pela qual subsiste integralmente a decisão monocrática impugnada.

Ademais, à vista do caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em percentual compatível com a reprovabilidade da conduta processual verificada, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando integralmente a decisão monocrática
retro.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025